Tribunal: TJPA
Processo: 0808537-77.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808537-77.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0808537-77.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIDIA SAMARA JATI DOS SANTOS

PACIENTE:

JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de José Alessandro Marcelino Botelho, objetivando a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória por crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput), sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a decisão que manteve a custódia cautelar atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, com fundamentação concreta; se persiste a contemporaneidade do risco; e se condições pessoais favoráveis ou medidas alternativas (art. 319 do CPP) obstam a manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), com base em elementos concretos como inserção do paciente em organização criminosa estruturada (Comando Vermelho), posição de destaque, modus operandi sofisticado, uso de armas, participação de adolescentes e conexões transnacionais, revelando periculosidade real e risco de reiteração delitiva.

4. A manutenção na sentença condenatória, após o paciente permanecer preso durante toda a instrução sem alteração fática relevante, não exige nova fundamentação exaustiva, bastando a persistência dos motivos iniciais, em harmonia com a jurisprudência do STJ e STF.

5. A contemporaneidade se verifica pela natureza permanente dos delitos e atualidade da periculosidade, extraída do contexto probatório; condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não se sobrepõem aos requisitos legais; e medidas cautelares diversas são insuficientes ante a gravidade e organização criminosa.

6. Jurisprudência pacífica admite a prisão preventiva para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa como garantia idônea da ordem pública (ex.: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC 311.909/CE; RHC 24.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva.
Tese de julgamento: A prisão preventiva em crimes de organização criminosa é idônea quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, persistindo válida na sentença condenatória sem alteração fática, não se prestigiando condições pessoais ou medidas alternativas insuficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, 319 e 387, §1º; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V; Lei nº 11.343/06, art. 35, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma; RHC 24.931/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 25/06/2024; STJ - HC 311.909/CE; HC 550.688/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, DJe 17/03/2020; AgRg no HC 744.047/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJe 30/08/2022; TJ-PA - HC 0805093-70.2025.8.14.0000, Rel. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
14
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0808537-77.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIDIA SAMARA JATI DOS SANTOS

PACIENTE:

JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado em favor do nacional
JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA
,
processo originário nº
0813742-53.2023.8.14.0401
.

Narra o impetrante que
o paciente foi preso em 08/03/2024, em Itaituba/PA, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, no âmbito da Operação Overlord. A investigação teve origem em dados extraídos do celular de Edivalmor de Oliveira Galvão, preso em julho de 2021, quase três anos antes da prisão do ora paciente. Os demais elementos probatórios foram obtidos igualmente de dispositivos de terceiros: Diego Nogueira dos Santos, Igor Barbosa da Conceição e Adalberto Uchoa Rodrigues.

Sustenta que o paciente é réu primário, com atividade lícita, cursando direito em faculdade particular, com residência fixa, vive em união estável e é pai de duas filhas menores de idade, cuja subsistência depende do paciente.

Discorre que após o encerramento da instrução processual, fora condenado em 29/08/2024 à pena de 30 anos de reclusão e 2100 dias-multa em regime inicial fechado, indeferindo o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta ausência de fundamentação no decreto preventivo o que contamina toda a cadeia cautelar, uma vez que a sentença apenas replicou os mesmos argumentos utilizados anteriormente na decretação da custódia preventiva.

Afirma ausência de contemporaneidade no decreto de prisão, uma vez que os fatos que embasam a prisão do paciente remontam ao ano de 2021, bem como omissão quanto a possibilidade der aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos, pugna liminarmente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos inicialmente no plantão judicial (id.35204967), ocasião que fora determinado a sua redistribuição, por não se tratar de matéria do plantão, sendo redistribuído a minha relatoria, no que fora indeferido a liminar requerida. (id.35298849)

A autoridade coatora (id. 35470419) prestou as informações nos seguintes termos:

“O ora paciente foi condenado pelos crimes previstos nos art. 35, da Lei n.º 11.343/06, e art. 2º, §§§ 2º, 3º e 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/13, a pena de 30 anos de reclusão e 2100 dias-multa, em regime fechado - sentença em anexo.

O paciente teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença, de maneira sobejamente fundamentada, conforme fundamentação constante da sentença.

Foi interposto recurso de apelação, tendo o mencionado recurso sido recebido no efeito devolutivo. Os autos foram remetidos ao E. TJE/PA para o processamento de julgamento do recurso de apelação.

Certidão de antecedentes criminais em anexo. São estas as informações que julgamos necessárias ao julgamento do remédio heroico por V. Excelência e nos colocamos à inteira disposição de V. Exª para qualquer informação adicional ou outra determinação
.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se (id.35957871) pelo
conhecimento e denegação da ordem

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do writ
.

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento

o constrangimento ilegal do paciente, sob o
argumento que a decisão que negou o direito do paciente em recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea, ausência de contemporaneidade, sustentando o paciente portador das condições pessoais favoráveis, o que viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem destacou: a prova da materialidade e indícios robustos de autoria, agora confirmados pela instrução criminal; a gravidade concreta dos delitos, envolvendo organização criminosa estruturada; o risco à ordem pública, diante da atuação do paciente em facção criminosa; a
necessidade de resguardar a aplicação da lei penal
.

Embora a fundamentação seja concisa,
não se mostra genérica ou abstrata
, pois está lastreada no contexto fático delineado nos autos, especialmente na inserção do paciente em organização criminosa de significativa atuação.

A jurisprudência consolidada admite que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO AÇAÍ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PAPEL DE DESTAQUE NO GRUPO CRIMINOSO. ELEMENTO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.

2. Hipótese em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a maior periculosidade do agravante, revelada pela posição de destaque ocupada em organização criminosa de caráter transnacional; sendo inviável a esta Corte, com relação à alegação de fato novo, tratar de questão que nem sequer foi submetida à apreciação da Corte a quo.

3. Agravo regimental improvido (doc. 73).

(STF. RHC 24931/SP, Relator Cristiano Zanin, julgado em 25/06/2024)

Nossa egrégia corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) . SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO . MODUS OPERANDI SOFISTICADO E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I . Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que, em sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, fixou o regime inicial semiaberto, mas negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente. A defesa alega, em suma, a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional fixado, o que configuraria constrangimento ilegal.

II . Questões em discussão:

2. Analisar se a manutenção da prisão preventiva, de natureza mais gravosa, é compatível com a superveniência de sentença condenatória que estabelece regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto). Verificar se a decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

III . Razões de decidir:

3. A regra geral da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto pode ser excepcionada quando a manutenção da custódia se revela indispensável para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta.

4. No caso, a necessidade da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela exorbitante quantidade de droga apreendida (aproximadamente 200 kg de maconha), mas também pelo modus operandi sofisticado, que envolveu uma complexa logística com o uso de duas embarcações, e, sobretudo, pela participação de agentes de segurança pública na empreitada criminosa, o que denota um elevado grau de periculosidade e ousadia .

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em admitir a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto em situações excepcionais, quando a periculosidade do agente, extraída de elementos fáticos concretos, demonstra que a liberdade representa um risco real e iminente à ordem pública.

6. Presentes os requisitos do art . 312 do CPP, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para acautelar o meio social diante da magnitude do esquema criminoso, a manutenção da custódia não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes .

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas: STF - HC 239 .692-AgR; STJ - AgRg no HC 932.299/SP; TJ-PA - HC 0805093-70.2025.8 .14.0000.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08210779420258140000 31758088, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal)

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA

Não procede a alegação de ausência de fundamentação na sentença.

O magistrado expressamente consignou: a permanência dos requisitos da prisão preventiva; o risco concreto decorrente da liberdade do paciente;

a inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida.

A manutenção da custódia com base na
persistência dos fundamentos anteriormente reconhecidos
é admitida pela jurisprudência, especialmente quando: o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve modificação relevante no cenário fático-processual.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Também não merece acolhida a tese de ausência de contemporaneidade.

Nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico: trata-se de
delitos permanentes ou de natureza continuada
, o risco à ordem pública
se protrai no tempo
, não se esgotando com o decurso temporal.

Ademais, a contemporaneidade deve ser aferida em relação à
necessidade da medida no momento de sua decretação e manutenção
, e não exclusivamente à data dos fatos investigados.

No caso, a periculosidade do agente, evidenciada pelos elementos constantes dos autos,
permanece atual
.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

A defesa sustenta que a decisão se baseia em conceitos abstratos.

Decisão que decretou a prisão preventiva: (id.35205217)

(...)

Dispõe o art. 312, do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - ,observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelo investigado em questão, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real do mencionado investigado, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, o referido representado voltará a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

No mesmo sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar a atividade criminosa, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que a paciente supostamente integra complexa organização criminosa, especializada no comércio de expressiva quantidade de entorpecentes no município de São Luiz Gonzaga/RS e região, a qual é liderada por um dos corréus de dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Apurou-se, ainda, que a paciente supostamente era responsável no grupo criminoso pela venda direta do entorpecente, mantendo ponto de venda de drogas em sua residência. 3. Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitimase quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 744.047/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 105520643, deferimos o pleito de prisão preventiva – ID 97172901 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, CPF: 033.538.042-50, filho de Ana Cristina Ferreira Marcelino.

Trago à colação trecho da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade:

(...). NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu. Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão. (...).

Entretanto, verifica-se que o fundamento não se limita à gravidade genérica do delito, mas sim à inserção do paciente em organização criminosa estruturada, posição de destaque atribuída ao agente e potencial de reiteração delitiva.

A fundamentação do decreto (id 110649219) e sentença (id. 35205216) é concreta: periculosidade real do paciente por liderança em ORCRIM armada (uso de armas notório no CV; participação de adolescentes; conexões transnacionais), risco à ordem pública e aplicação da lei penal. Não se limita a "notoriedade genérica", mas vincula a posição hierárquica (conselheiro final) e provas (grupos restritos com segurança orgânica rígida), justificando risco de reiteração delitiva.

A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamenta
a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” ( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR; AgrG no HC 315281/SP).

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber a sentença condenatória, impondo-lhe pena de
30 (trinta) anos de reclusão, e
2100 dias-multa, em regime inicial fechado
, pelo crime tipificado no art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, e do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06
, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

Tais elementos, quando extraídos do contexto probatório,
são aptos a justificar a custódia cautelar
.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No caso concreto, as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
, isso porque a natureza dos crimes imputados;

o grau de organização da atividade criminosa; o risco de continuidade delitiva;

indicam que providências menos gravosas não seriam eficazes para neutralizar o risco à ordem pública.

A jurisprudência é firme no sentido de que: em se tratando de crimes envolvendo organização criminosa, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em regra, não se mostra suficiente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

As condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa, vínculos familiares não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso, tais elementos não se sobrepõem à necessidade da custódia cautelar.

Por todo o exposto,
conheço
e

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
14
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2026